Tribunal: TJMT
Processo: 1018254-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1018254-78.2024.8.11.0002.
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Embargante: DJANIRA DA COSTA MARTINS
Embargado: KMC COMERCIO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MULTA PROCESSUAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante e aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação da multa, pleiteando a sua suspensão em razão do deferimento da gratuidade da justiça. O embargado requer a rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade da multa processual aplicada, em virtude do deferimento da justiça gratuita ao embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 48 da Lei no 9.099/95.
A concessão da gratuidade da justiça não afasta a exigibilidade das multas processuais, conforme dispõe expressamente o art. 98, § 4o, do CPC, sendo o pagamento exigível ao final do processo.
A decisão embargada está devidamente fundamentada e não apresenta qualquer omissão quanto à aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ainda que à parte beneficiária da gratuidade da justiça.
Os embargos se prestam à rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado nessa via, inexistindo os vícios apontados pelo embargante nos termos do art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência do próprio tribunal reconhece que a suspensão da exigibilidade da multa imposta não implica em omissão do acórdão, sobretudo quando os fundamentos legais aplicáveis já foram observados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade da justiça não impede a exigência de multa processual imposta à parte, que deve ser paga ao final do processo.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Não há omissão no acórdão que, ao aplicar a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, deixa de reiterar a regra sobre sua exigibilidade mesmo à parte beneficiária da justiça gratuita.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 4o, 1.021, § 4o, e 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001649-80.2016.8.11.0026, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2020, DJE 11.02.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018254-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KMC COMERCIO LTDA - CNPJ: 27.560.470/0001-66 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), DJANIRA DA COSTA MARTINS - CPF: 483.580.371-04 (RECORRENTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025